Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-84.2016.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevância para embasar o decreto condenatório, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos.

2. No crime de ameaça o objeto da tutela penal é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, bastando para sua configuração que a promessa de mal injusto e grave seja idônea e capaz de desestabilizar esse estado de espírito.

3. A configuração da contravenção penal de vias de fato, por se tratar de agressão que nem sempre deixa vestígios evidentes, tratando-se de uma forma de violência pessoal, resta plenamente configurada pela prova oral colhida em juízo, tanto nas declarações da vítima, quanto no depoimento da testemunha.

4. A conduta de descumprir ordem judicial anterior que determinou o afastamento do apelante do lar conjugal amolda-se ao tipo descrito no art. 330 do CP e não à do art. 359 do CP, pois praticada antes da vigência da Lei no 13.641/2018, a qual trouxe a inovação legislativa do art. 24-A à Lei no 11.340/2006.

5. Recurso parcialmente provido.